Tribunal: TJDFT
Processo: 0714725-22.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. AUTORIZAÇÃO E URGÊNCIA NÃO VERIFICADAS. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE O INGRESSO DOMICILIAR. CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pretende o Ministério Público a reforma da sentença recorrida para que, em síntese, se proceda a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
2. O crime de tráfico, na modalidade guardar ou ter em depósito, é de natureza permanente, ou seja, é possível a entrada de policiais no domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, mas desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, que possam demonstrar a situação flagrancial, conforme jurisprudência dominante, situação não verificada na hipótese dos autos, já que, consoante depreende-se das declarações prestadas pelos policiais que conduziram o acusado à Delegacia de Polícia, não houve sequer uma busca pessoal que ocasionasse uma situação de flagrante que autorizasse a violação de domicílio, tendo em vista inexistir elemento probatório concreto de que efetivamente houve autorização de um dos moradores da residência.
3. Em razão de inexistir comprovação de consentimento válido de morador para o ingresso no domicílio, nem verificada justa causa ou situação flagrancial urgente a amparar a entrada dos policiais na residência do acusado, sem o aguardo da autorização judicial, impõe-se, nos termos da jurisprudência dominante, o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a violação de regra constitucional, bem como de todas que delas decorreram.
4. Recurso conhecido e não provido.